Tribunal: CARF
Processo: 19515.004426/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004426/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.193 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
EBT EMPRESA BRASILEIRA TERMOPLÁSTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO GUARDAM
RELAÇÃO COM O OBJETO DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO
Em caso de não existir relação entre os argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário e o objeto dos autos, não deve ser conhecido o recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presisente), Semírmis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléiia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Tratam os presentes de auto de infração que formalizou penalidade relativa á multa
exigida isoladamente, diante de compensações indevidas, consideradas pela autoridade
competetente como não declaradas.

2.

O Despacho Decisório, emitido pela autoridade competente da DERAT/SP, exarado
no processo administrativo de no 19679.017076/2003-81, onde se analisaram as compensações
declaradas e que fundamentou a aplicação da penalidade constante dos presentes autos, assim está
redigido, de forma a esclarecer a lide :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004426/2007-45
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

Trata-se de pedido de restituição.. no valor de R$ 4.330.200,00, formulado
pelo representante legal da interessada e protocolizado em 20.11.2003, com
base em contrato particular de cessão de direitos de crédito (fls. 01/14).
Inicialmente, o contrato particular de cessão de direitos com sub-rogação,
acostado por cópia, foi celebrado entre Química Industrial Paulista S.A.,
CNPJ n° 60.8 9.326/0001-43, designada cedente, e Five Points Consultoria e
Negócios Ltda., CNPJ n° 69.147.114/0001-65, sócia da interessada,
designada cessionária (fls. 15/9).
Em contrato semelhante, aquela cessionária figura como cedente e a
interessada, como cessionária, ambos os contratos envolvendo créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI relativos às aquisições de
insumos e matérias primas sujeitos à isenção ou alíquota zero, reclamados
nos autos da ação ordinária n° 98.0003059-0 ajuizada por Química Industrial
Paulista S.A., CNPJ n° 60.889.326/0001-43, na 8a Vara da Justiça Federal em
São Paulo/SP (fls. 11/14, 20/62).
Mediante declarações de compensação vinculadas ao pedido de
restituição, protocolizadas entre 20.11.2003 e 21.03.2005, objeto dos
processos juntados cujos números são indicados abaixo, a interessada
declara as compensações dos débitos tributários, nos valores e períodos de
apuração, a saber (fls. 63/76):

a) IPI (cód. 1097), R$`.1.458.760,00, de 10, 20, 30-11/2003,10, 20, 31-
12/2003, 15, 31-01/2004, 15, 29-O2/2004, 15, 31-03/2004, 15, 30-04/2004,
15, 31-05/2004, 15, 30-1 O6/2004, 15, 31-07/2004, 15, 31-08/2004, 15, 30-
09/2004 e 30-11ë,0O4; IPI (cód. 5123), R$ 414.000,00, de 31/12/2004, 31/01
e 28/02/2005;
b) Pis (cód. 6912),. Pis 106.049,80, de 11 e 01/2005; Pis (cód. 0100),
Pis10.600,00, de 02/2005;
c) COFINS (cód. 2172), R$ 86.403,05, de 11 e 12/2003 01/2004; COFINS
(cód, 5856), R$ 370.095,69, de 02 a 07 e 12/2004, 01 e 02/2005.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

Pois bem. O pedido de restituição não decorre de crédito próprio relativo a
tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, nem de direito creditório da
interessada que tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado.
Ao contrário, o suposto crédito oferecido à compensação é proveniente de
terceiros, havido pela interessada por contrato de cessão de direitos, e refere-
se a créditos do IPI relativos às aquisições de insumos e matérias-primas
sujeitos à isenção ou alíquota zero, reclamados nos autos da ação ordinária n°
98.0003059-0 ajuizada pela autora Química Industrial Paulista S.A., da qual,
aliás, não há notícia no processo de decisão transitada em julgado.
Cabe observar, pelo que se depreende da sentença monocrática trazida por
cópia, que a cessão de crédito pôde ser realizada somente até o advento da
IN/SRF n° 41/2000 (fls. 20/7).
Com mais razão, a compensação de crédito de um contribuinte com débito de
outro encontra impedimento no âmbito administrativo, por força da
revogação do art. 15 da IN/SRF no 21/97 pela sobredita IN/SRF n° 41/2000,
sendo certo que os referidos contratos de cessão de direitos foram firmados
em datas bem posteriores a 07.04.2000, data essa em relação à qual, para os
pedidos até ali formalizados perante a SRF, não se aplicava a vedação àquela
forma de compensação (IN/SRF n° 210/02, arts. 30, 46, alterada pela n°
323/97, IN/SRF n°`460/2004, arts. 40, 78, alterada pela n° 534/2005).
Vale ainda registrar que não há informação no processo de que a Five Points
Consultoria e Negócios Ltda., cedente dos direitos de crédito havidos da
autora, tenha sido admitida como assistente nos autos da mencionada ação
ordinária, na medida em que fora autorizada, no contrato inicial, a requerer a
assistência prevista no art. 50 do Código de Processo Civil ao juízo de origem
(fl. 18).
lnsista-se que o crédito apurado pelo sujeito passivo, inclusive os judiciais
com decisão transitada em julgado, utilizável na compensação de seus débitos
tributários, é aquele relativo a tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal – SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, e será considerada não declarada a compensação na hipótese
em que o crédito oferecido seja de terceiros ou seja decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado, como no caso vertente (Lei n° 9.430/96,
art. 74, § 12, II, a, d, alterada pelas Leis n° 10.637/2002, art. 49, n°
10.833/2003, art. 17 e n° 11.051/2004, `art. 4°; IN/SRF n° 460/2004, art. 31,
§ 1°, II, a, d, alterada pela IN/SRF n° 534/2005):

"Art 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com transito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
....................
II - em que o credito:
a) seja de terceiros;
....................
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
....................

Ademais, não se trata de pedido de restituição nem de declarações de
compensação que se incluem nas hipóteses de exceção (ressalva feita à
declaração de compensação protocolizada em 16.03.2004, da COFINS, cód.
5856, período de apuração 02/2004, em face da IN/SRF n° 414/2004, vigente
a partir de 01/04/2004) estabelecidas na legislação própria, em que é
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

admitido o uso do correspondente formulário aprovado pelo art. 44 da
IN/SRF n° 210/2002, e fora das quais é considerado não formulado o pedido
de restituição e não declarada a compensação (IN/SRF n°s 360/2003,
376/2003, 414/2004, 432/2004, arts. 2° a 4°, 486/2004 e 517/2005, art. 2o c/c
o art. 31 da IN/SRF n° 460/2004, alterado pela IN/SRF 534/2005).
Tampouco o pedido de restituição e as declarações de compensação tinham
sido já encaminhados à SRF em 29.09.2003, elaborados mediante o
respectivo formulário, pois, com a edição da IN/SRF n° 326/2003, o pedido
de restituição e de ressarcimento e a declaração de compensação passaram a
ser gerados eletronicamente a partir do programa PER/DCOMP e
transmitidos à SRF pela Internet.
Portanto, pelas razões expendidas, proponho seja considerado não formulado
o pedido de restituição e não declaradas as compensações.
...........................................................................................................................
1. De acordo.
2. No uso da competência estabelecida no art . 254 , IV , c/c os arts.140, , Ill e
166 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF n°
30/2005), e tendo em vista o disposto no art. 74, § 12 , II, a, d da Lei n°
9430/96 e alterações, no art. 31 § 1° II a, d da IN/SRF n° 460/2004 e
alterações e nas IN/SRF n°s 360/2003, 376/2003, 414/2004 432/2004 arts 2°a
4°, 486/2004 e 517/2005, art . 2° , c/c o art 31 da IN/SRF n° 460/2004 e
alterações, DECIDO considerar não formulado o pedido de restituição e
não declaradas as compensações.
À ECRER/DIORT/DERAT/SPO para;
a) intimar a interessada a tomar ciência deste despacho, afastada desde logo
a apresentação de manifestação de inconformidade, em consequencia do
que restou decidido no processo e do disposto no § 13 do art.. 74 da Lei
no 9.430/96 e alterações e § 2° do art. 31 da IN/SRF n° 460/2004 e
alterações;
b) adotar as providências de alçada, inclusive em relação ao que dispõe o
art.31 da IN SRF no 460/2004 e alterações.
(destaques deste Relator).

3.

A partir desta decisão, foi elaborado, pela Fiscalização, o Termo de Constatação,
parte integrante do auto de infração, assim redigido :

O contribuinte apresentou Declarações de Compensação abaixo
identificadas,
controladas
pelo
processo
administrativo
No.
19679017076/2003-81, buscando a utilização de crédito oriundo de ação
judicial identificada pelo No. 980003059-0, movida por terceiro de nome
QUÍMICA INDUSTRIAL PAULISTA SA, tendo sido o tipo de crédito
descrito na decisão administrativa proferia como relativo a “IPI relativos às
aquisições de insumos c matérias-primas sujeitas a isenção ou alíquota zero”,
para compensação de débitos tributários de titularidade do contribuinte em
epígrafe, relativos impostos e contribuições administrados pela Receita
Federal.
A relação de processos administrativos que controlam as Declarações de
Compensação aqui citadas encontra-se acostada na decisão administrativa
proferida em relação às mesmas compensações, juntada em cópia ao processo
fiscal que controla o presente lançamento de oficio.
As compensações pleiteadas foram consideradas NÃO ADMITIDAS / NÃO
DECLARADAS pela Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo - DERAT/SPO, em decisão que teve por ementa:

COMPENSAÇÃO.
CONSIDERADAS
NÃO
DECLARADAS
AS
COMPENSAÇÕES. É considerada Não Declarada a compensação na
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

hipótese em que o crédito oferecido seja de terceiros ou seja decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado (...)

Verificando em maior detalhe a ação judicial informada pelo contribuinte,
observa-se que se refere efetivamente a ação movida por QUÍMICA
INDUSTRIAL PAULISTA SA, não tendo sido apresentada determinação
judicial que permita a utilização do suposto crédito, que seria decorrente de
IPI sobre insumos e matérias-primas sujeitas a isenção ou alíquota zero, para
compensação com débitos de terceiros.
Além disso, extrato da mencionada ação judicial demonstra que a mesma
permanece em andamento, não tendo transitado em julgado. Atualmente,
aguarda julgamento de Apelação Cível junto ao TRF/3a Região.
DOS CRÉDITOS DE TERCEIROS
Sendo assim, há que se destacar a limitação imposta pelo art. 74 (caput) da
Lei 9430/96 (com alterações posteriores), que expressamente limita a
compensação tributária a casos em que o crédito e o débito sejam do mesmo
sujeito passivo, não sendo permitida a compensação com crédito de terceiros.

Lei 9. 430/1996.-
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado. relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10. 637,
de 2002)

DA COMPENSAÇÃO COM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO
Além disso, pelos elementos acima expostos, há indicações de tentativa de
compensação, mediante a utilização de crédito decorrente de decisão judicial
não transitada em julgado (ação judicial No. 980003059-0), não tendo sido
reconhecido crédito em favor do contribuinte pela DERAT/SPO. Este tipo de
compensação e' expressamente vedado pelo art. 170-A do CTN, conforme
abaixo destacado:

Art.170-A É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Portanto, na situação sub examine, em que são utilizados créditos decorrentes
de decisão judicial não transitada em julgado, deve ser lançada pela
autoridade competente, de ofício, multa isolada em razão da não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo. Afinal, os
créditos em questão não são passíveis de compensação por expressa
disposição legal, qual seja a do art. 170-A do CTN. É o que dispunha o art.
18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, antes das mudanças levadas a efeito
pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004.

DA MULTA ISOLADA
Sendo assim, pelos elementos acima expostos, constata-se tratar de tentativa
de compensação mediante a utilização de crédito de terceiros e decorrente de
ação judicial não transitada em julgado, restando aplicável multa isolada à
alíquota de 75% sobre o montante indevidamente compensado, tendo em
vista configurar-se:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

a) tentativa de compensação com credito cuja utilização e vedada por
expressa disposição legal (art. 74 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei
10.637/2002 e an. 170-A do Código Tributário Nacional - CTN), conforme
tipificado no art. 18, caput e §2°, da Lei 10.833/2003 para as Declarações de
Compensação apresentadas ate 29/12/2004;
b) tentativa de compensação com crédito de terceiros, bem como com ação
judicial não transitada em julgado, conforme tipificado no art. 18, caput e
§4°. da Lei 10.833/2003 (com redação dada pelas Leis 11.051/2004 e
11.196/2005), c/c art. 74, §12, inc. l da Lei 9.430/1996 (com redação dada
pelas Leis 10.637/2002 e 11051/2004), tendo em vista ter sido considerada
Não Declarada a compensação, para as Declarações de Compensação
apresentadas a partir de 30/12/2004.

Ainda hoje, com o texto legal da Lei 10.833/2003 alterado pela Lei
11.196/2005 e pela Lei 1 1.488/2007, permanece o cabimento de aplicação de
multa isolada para o caso de compensação através da utilização de créditos de
terceiros e decorrentes de ação judicial não transitada em julgado (art.l8, §4“.
da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.051/2004, Lei
11.196/2005 e Lei 11.488/2007 c/c Art. 74, §l2 da Lei 9430/1996).

A base de cálculo para a multa isolada ora lançada é o valor correspondente
às diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, entendido
como o valor total do debito indevidamente compensado, nos termos do art.
18 da Lei 10.833/2003, com entendimento expressamente esclarecido pelo
art. 30, parágrafo 1°, da IN SRF 460/2004, bem como pelo art. 18, §2o da Lei
10.833/2003 (com redação dada pelas Leis 11.051/2004 e 11.196/2005). Este
valor foi consolidado através do “Demonstrativo Consolidado de
Compensações Indevidas” (que passa a fazer parte integrante e indissociável
deste Termo de Constatação), sendo a multa isolada aplicável à alíquota de
75%. Assim, tem-se:

Valor Indevidamente Compensado: R$ 2.729.987,02
Alíquota da Multa: 75%
Valor da Multa Isolada: R$ 2.047.490,26

CONCLUSÃO
E, para constar e surtir efeitos legais, lavro o presente Termo de Constatação
em três vias, que passam a fazer parte integrante do auto de infração
lavrado contra o contribuinte em relação aos fatos aqui narrados.
(destaques deste Relator)

4.

Cientificada do lançamento, a ora recorrente apresentou impugnação, que foi
analisada pela DRJ/SÃO PAULO 1, de cujo Acórdão transcrevo parte do relatório :

A empresa foi cientificada do auto de infração em 03/01/2008 (fl. 95) e, em
31/01/2008, apresentou impugnação (fls. 97/ 121), alegando, em síntese, que:
- deve-se aplicar a legislação vigente à época da constituição dos créditos,
bem como a decisão judicial proferida, que conferiu o direito ao crédito e sua
utilização nos termos da IN SRF 21/1997.
- a sentença judicial foi objetiva ao garantir a compensação dos créditos com
os débitos da autora Química Industrial Paulista S/A e de outros
contribuintes, diga-se terceiros, de forma que autorizou a compensação aqui
debatida.
- a IN SRF 41/2000 e legislação posterior, citada na decisão administrativa,
não pode ser aplicada em relação aos créditos constituídos antes de sua
vigência, sob pena de ofensa a princípios constitucionais, especialmente do
direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

- deve ser apreciada a manifestação de inconformidade em face do
indeferimento das compensações e, somente após tal decisão, caberá o
julgamento do presente.
- havendo processo administrativo em curso sem decisão definitiva, não há
que se falar em lançamento de penalidade, bem como de mora, frente à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III,
do CTN.
- apenas após a decisão judicial e posterior notificação do lançamento é que
haverá o início do prazo versado no artigo 160 do CTN.
- é imperioso o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da
ação judicial que reconheceu o direito ao crédito e sua apropriação por
terceiros.
- se a multa fosse aplicável, o que não é, em hipótese alguma aplicada no
percentual de 75%.
- todos os valores foram escriturados e declarados, nos temos da legislação
aplicável.
- ademais, os valores de tais multas fogem totalmente à capacidade
econômica da impugnante, porquanto não possuem liame com o patrimônio
da empresa.
- é evidente a natureza confiscatória da multa aplicada.
- apesar de tratar-se de multa, esta não pode ferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
- a lei é clara ao dispor que, nesses casos, o valor deve corresponder a 20%
sobre o valor do tributo.
- outra inconstitucionalidade é a aplicação da taxa SELIC.
- nos termos da decisão do STJ transcrita ã fl. 120, sobre a imputação em tela
devem ser aplicados juros legais de 1%.
Requer a interessada que as intimações sejam encaminhadas ao seu patrono,
cujo endereço é na Rua Carlos Comenale, 281, cj. 22, CEP 01332-030, sob
pena de nulidade.
Em 28/08/2008, a interessada apresentou a petição de fl. 143, para requerer a
juntada dos documentos de fls. 144 e 145 e em 14/07/2009 (fl. 147), solicitou
que todas as publicações e intimações fosse endereçadas à Rua Augusto
Frederico Schimidt, 95, em nome de seus procuradores Werly Galileu
Radavelli
e
Luis
Henrique
Bogdan
de
Mendonça,
conforme
substabelecimento de mandato de fl. 148.

5.

Analisando tais argumentos, a DRJ/SPO 1 assim ementou seu Acórdão :

Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
LANÇAMENTO
DE
OFICIO.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
A compensação mediante o aproveitamento de crédito de terceiros, objeto de
contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão,
enseja a aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18 da Lei
10.833/2003 e legislação superveniente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto concernente à cobrança do crédito tributário, não cabe
à autoridade julgadora manifestar-se a respeito de juros sobre multa de ofício.
INTIMAÇÕES AOS PROCURADORES DO SUJEITO PASSIVO.
A legislação relativa ao processo administrativo fiscal preceitua que as
intimações por via postal ou por qualquer outro meio devem ser feitas com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

Destarte, não é possível a intimação em endereço diverso daquele por ele
fornecido para fins cadastrais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação e, ainda, defende a
legalidade e procedência das compensações declaradas, com os seguintes argumentos apresentados :

- os pedidos de compensação são válidos, omitidos pelo Acórdão DRJ, pois
os pedidos foram realizados em conformidade com a sentença judicial;
- os créditos são oriundos de ação judicial cujo objeto é o direito ao
aproveitamento de créditos do IPI;
- a sentença proferida na ação judicial reconheceu o aproveitamento dos
créditos presumidos de IPI, relacionados ás aquisições de insumos e matéria
prima sujeitos á isenção ou alíquota zero;
- conforme se constata da simples leitura da sentença proferida, bem como
pelos argumentos supra expostos, reconheceu-se o direito à transferência dos
créditos à terceiros constituídos até o advento da IN SRF n°41/00, visto que a
IN SRF 21/97 autorizou a compensação dos créditos, inclusive com débitos
de outros contribuintes, leia-se terceiros, incluindo a recorrente. Por outro
lado, mesmo que não estivesse expressamente consignado na sentença tal
direito, mesmo assim a recorrente poderia realizar a compensação, pois os
créditos se submetem ao regime jurídico á época de sua constituição, sendo
descabida a imposição de restrições por legislação posterior;
- o regime jurídico no qual os créditos foram recepcionados datam do
momento da propositura da ação, ou seja, 22 de janeiro de 1998. Portanto no
advento da IN SRF n°21/97, aplicando-se a legislação pertinente nos termos
do pedido da exordial, concomitante ao dispositivo elencado na Lei no
9.430/96;
- constata-se no corpo da sentença proferida, que foi garantido o direito à
transferência dos créditos constituídos até a data da IN41/2000, não havendo
essa faculdade somente em relação aos créditos constituídos após o advento
da IN 41/2000, que não é o caso da recorrente, pois todos os créditos
transferidos são fruto da constituição anterior à propositura da ação, ou seja,
até 21 de janeiro de 1998. Dessa forma, não se aplica aos créditos
transferidos à recorrente as restrições advindas da IN 41/2000, bem como
legislação posterior, pela singela razão de não condizer com o disposto na r.
decisão judicial proferida, que apenas condicionou a aplicação das restrições
advindas da lN 41/2000 aos créditos constituídos após a referida instrução;
- ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim
de reformar a respeitável decisão proferida, cancelando-se o auto de infração
em comento, nos termos acima expostos.

7.

Assim me foram distribuídos os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não deve ser conhecido como se
explica a seguir.

9.

A que se esclarecer que os presentes autos tratam da imposição de penalidade
prevista em texto legal, não eivado de inconstitucionalidade, qual seja o § 4o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, assim redigido :
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de
seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
10.

A imposição da penalidade, portanto, tem como fato gerador compensações não
declaradas, nas hipóteses previstas no Inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, no
percentual definido no Inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
11.

Assim está redigido o Inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
12.

Portanto, a penalidade imposta foi feita com arrimo em textos legais.
13.

Quanto ao mérito da compensação, seus aspectos legais e técnicos, foram apreciados
em processo administrativo distinto, qual seja o de no 19679.017076/2003-81, que teve a seguinte
decisão exarada pela autoridade competente, o Sr. Chefe da DIORT (Divisão de Orientação e
Análise Tributária) da DERAT/SP (Delegacia Regional Tributária de São Paulo), assim redigida :
2. No uso da competência estabelecida no art . 254 , IV , c/c os arts.140, , Ill e
166 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF n°
30/2005), e tendo em vista o disposto no art. 74, § 12 , II, a, d da Lei n°
9430/96 e alterações, no art. 31 § 1° II a, d da IN/SRF n° 460/2004 e
alterações e nas IN/SRF n°s 360/2003, 376/2003, 414/2004 432/2004 arts 2°a
4°, 486/2004 e 517/2005, art . 2° , c/c o art 31 da IN/SRF n° 460/2004 e
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

alterações, DECIDO considerar não formulado o pedido de restituição e
não declaradas as compensações.
À ECRER/DIORT/DERAT/SPO para;
a) intimar a interessada a tomar ciência deste despacho, afastada desde logo
a apresentação de manifestação de inconformidade, em consequencia do
que restou decidido no processo e do disposto no § 13 do art.. 74 da Lei
no 9.430/96 e alterações e § 2° do art. 31 da IN/SRF n° 460/2004 e
alterações;
b) adotar as providências de alçada, inclusive em relação ao que dispõe o
art.31 da IN SRF no 460/2004 e alterações.
(destaques deste Relator)

14.

Pelo que se verifica, a decisão sobre as compensações foi a de considerá-las não
declaradas, onde fica afastada a manifestação de inconformidade, ou seja, sem direito ao rito
processual disposto no Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrative fiscal,
por expressas disposição legal disposta no § 13 do artigo 74 da Lei no 9.43/1996, e sim ao rito
processual disposto nos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784/1999 (rito genérico a todos os processos
administrativos sem regra específica).

15.

O citado §13 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 assim dispõe :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão
(...)
2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação§ 12. Será considerada não declarada a compensação
nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
16.

Assim, concluí-se que, não cabe, nestes autos, a discussão a respeito do mérito das
compensações e sua legalidade, e sim, apenas e tão sómente a discussão sobre a imposição da
penalidade.

17.

A recorrente não apresenta, em seus argumentos trazidos no recurso voluntário,
nenhuma discussão sobre a imposição da penalidade, limitando-se a tecer ilações relativas ao mérito
das compensações apresentadas.
Conclusão
18.

Por todo o exposto, não conheço do recurso apresentado.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004426/2007-45

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital